Tribunal: TJES
Processo: 0000056-76.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-76.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DA COSTA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não há razões para absolvição do réu, uma vez comprovada a autoria e materialidade do delito, mormente comprovado pelos testemunhos supracitad
os.

2.
A
giu com
des
acerto o magistrado
a quo
,
ao realizar a dosimetria,
na primeira
fase e de maneira inidônea fundamentou a exasperação da circunstância referente à conduta social. Desse modo, passo a reanálise da pena, desconsiderando-a
e aplicando aos antecedentes a fração utilizada usualmente por esse Tribunal
.

3
.
Nota-se,
que agiu acertadamente
d. magistrado
ao que se refere a segunda e terceira fase dosimétrica, de maneira a fixar a manutenção das aplicações feitas, modificando tão somente o recálculo referente a primeira fase.

4
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MATEUS DA COSTA NASCIMENTO, por meio do qual se insurge em face da r. Sentença de fls. 94/97, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena totalizada em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) diasmulta, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §1º, c/c §2º, VII, do Código Penal.

Sedimentado nas razões discorridas às fls. 104/107-v., o apelante postula a reforma da sentença, almejando o redimensionamento da pena-base, por considerar exacerbada e carente de fundamentação.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões às fls. 109/110-v., em que o culto Promotor de Justiça requereu o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença hostilizada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiça
no id 7610790
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Narra a exordial:

no dia 14-01-2022, por volta das 13h43min, no bairro Niteroi, Av. Cai,os Lindemberg, n° 29, Loja Quebra Galho Moveis, nesta comarca, o denunciado Mateus Da Costa Nascimento, agindo de forma livre e consciente, subtraiu 01 (um) ventilador e, a fim garantir a detenção da posse da res furtiva, ameaçou causar mal injusto e grave, de posse de uma chave de fendas, contra vítima Lucas Silva Santo. Narra que o ora denunciado adentrou no local acima descrito e subtraiu um ventilador, que estava exposto no comércio, saindo do local com a res furtiva, quando foi surpreendido pelo funcionário da loja Lucas Silva Santos que havia avistado toda ação, momento que, de posse de uma chave de fenda, ameaçou este funcionário, afirmando: “SE VOCÊ VIER PRA CIMA, EU VOU TE FURAR!”

In casu
, a
materialidade
do crime encontra-se consubstanciada através do BO às fls. 16/17 e do auto de apreensão à fl. 14.

Dessa forma, insta salientar que a comprovação da
autoria
do delito não restou aplicada em razão de somente a palavra da vítima, mas em todo um acervo comprobatório e harmônico, bem como o depoimento dos policiais e a confissão do apelante em sede policial.

Demonstro.

"(...) QUE sem advogado, informa que está com 27 anos de idade, é do município de Muniz Freire e está em Piúma em situação de rua; QUE é viciado em "crack", estudou até a 6a série e foi preso 8 vezes pelas práticas de furto, roubo e tráfico de drogas; Q
UE confessa que, na data de hoje, subtraiu o ventilador na loja de móveis que fica na chegada da cidade; QUE pegou o objeto em comento para vender a qualquer pessoa e comprar "crack"
;
QUE confessa, também, que no momento em que foi abordado pelo rapaz da loja, fez ameaças a ele se valendo de um pedaço de chave de fenda;
QUE não tem contato de familiares e vive pelas ruas usando drogas. (...)" (depoimento do denunciado; fl.10)

Ademais, corrobora-se a tal narrativa a própria confissão do apelante em juízo, pois em que pese não ter confessado a prática de ameaça, confessou roubo, sobretudo estar na presença da chave de fenda relatada.

Ora, não é crível a mera suposição da vítima de que o denunciado estaria na posse de especificamente arma branca de chave de fenda, se não tivesse o visto com ela, as chances de invenção da narrativa e acerto com a realidade seriam mínimas, quase impossíveis. (depoimento da vítima fl.08)

Ainda assim, para não restar dúvidas, esteve em consonância a narrativa da vítima o depoimento do PMES LUIZ que ofereceu socorro à primeira no dia do ocorrido.

In verbis:

QUE conseguiram encontrar o acusado, que estava se escondendo; QUE a própria vítima, quando viu MATEUS, o reconheceu. As perguntas formuladas pela defesa, respondeu: QUE pelo que se recorda,
a vítima relatou que MATEUS utilizou a chave de fenda para cometer o ato ilícito; QUE o uso da chave de fenda não foi relatado com detalhes; QUE a vítima foi sucinta e informou que "ele tava com a chave de fenda, pegou o ventilador”
(depoimento do PMES LUIZ FERNANDO, fl.84)

Dito isso, mostra-se incontestáveis as razões para uma condenação penal.

Por fim, demonstrada e comprovada a autoria e materialidade, passo á análise do redimensionamento de pena pugnada apenas pelo réu JOÃO HENRIQUE.

II- REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Busca o ora apelante o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando, para tanto, que o magistrado sentenciante não fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, entendo pela necessidade de reforma o
decisum
nesse ponto. Explico.

Nota-se,
data maxima venia
, que o d. Magistrado de piso valorou uma circunstância judicial em termos genéricos e imprecisos, sem adequação ao caso concreto, no tocante a
c
onduta social
, in verbis: “A CONDUTA SOCIAL é presumidamente ruim, eis que demonstra ser contumaz na prática de crimes patrimoniais.
”.

Em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo aquele mais recente, evidencia-se em sede de Processo Civil, no art. 489, §1º, inciso III do CPC, que não serão consideradas fundamentadas aquelas decisões que se limitam a invocar motivos genéricos, de tal forma que não se adéque ao caso concreto.

Nesse
ínterim
,
desconsidero a aplicação dessa circunstância.

Outrossim
, em aplicabilidade a fração usual deste Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores, passo a reformar a reprimenda, utilizando-me do patamar de 1/6 sob a pena mínima- sendo esse similar à 1/8 do intervalos entre pena-mínima e pena máxima-,
para valorar os antecedentes
criminais
.

Vale ressaltar, que
a exasperação referente aos antecedentes criminais
não se mostr
ou
afetada pela problemática acima, verificando a sua devida fundamentação,
ainda que escusável,
todavia, não merecendo ser aplicado o patamar de 1/8 sob a pena mínima (conforme prolatou o juiz a quo), ou seja, além do usual.

Por fim,
em aplicação ao parâmetro cotidiano, defino
a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ato contínuo, em análise de segunda fase dosimétrica, mantenho incólume a exasperação da agravante incitada, por ausência de ilegalidade bem como de impugnação, reservando a reforma somente ao tocante ao recálculo em razão da alteração da fase anterior. Assim, mantenho a fração de 1/5 aplicada à REINCIDÊNCIA .

Quanto a atenuante da confissão deixo de aplicá-la, pois conforme relatado em juízo, o réu negou a conduta de ameaça, vide fls. 84.

Isto posto, em recálculo necessário determino
a pena em 05 (cinco) anos 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Por fim, em sede de terceira fase, reitero o reconhecimento da causa de aumento pelo juiz de piso, também em similaridade a ausência vista acima. Desse modo, considerando o uso de arma branca, valorado na fração de 1/3,
fixo a pena finalmente em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão,
juntamente ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e a ele

CONCEDO-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)